Tribunal: TJSP
Processo: 2245710-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40473
Registro: 2020.0000367364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2245710-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que são embargantes
RÔMULO DE SOUZA BAULI e JUSCELINA GONZAGA DE SOUZA, é embargado
GEOVALDO JOÃO DACARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40473
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2245710-64.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE PAULÍNIA 1a Vara
EMBARGANTE: RÔMULO DE SOUZA BAULI e OUTRO
EMBARGADO: GEOVALDO JOÃO DACARO
V O T O No 40473
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter
infringente ao julgado. Inexistência de erro material, omissões,
contradições ou obscuridades. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios interpostos contra acórdão que
deu provimento parcial a agravo de instrumento manejado pelo exequente contra
decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu os cálculos apresentados
pelos executados para o prosseguimento da fase. Alegam os embargantes, em
suma, que os cálculos por eles apresentados ao juízo da origem e por ele
homologados devem prevalecer.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são infringentes. De uma simples análise, a
infringência notabiliza-se pela clara demonstração da intenção de desafiar o que
foi decidido, sugerindo-se a manutenção da decisão guerreada.
Com efeito, o acórdão expressou de modo claro seu
entendimento acerca da questão. Os cálculos elaborados pelo contador judicial
(fl. 58), seguiram o entendimento desta relatoria sobre o modo como a conta das
partes deveria ter sido elaborada (fl. 52).
A questão foi analisada de modo suficiente, demonstrando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40473
posicionamento desta Turma Julgadora, ratificando as contas do contador judicial
feitas nesta Instância.
A infringência não pode ser acolhida por meio deste recurso,
uma vez que não houve a detecção de nenhum dos vícios que permitem o
manuseio desta espécie recursal (art. 1022 CPC).
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que desafia
recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou contradições a
respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator